Tribunal: TJSP
Processo: 2050210-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050210-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LARISSA
DE SOUZA DOMINGOS e Paciente ALECSANDRO DE SOUSA, é impetrado MM.JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE
CAMPINAS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050210-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.413
2
Habeas Corpus no: 2050210-26.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: Larissa de Souza Domingos
Paciente: Alecsandro de Sousa
VOTO No: 14.413
HABEAS CORPUS Pretendida concessão de benefício
(progressão de regime) Posterior deferimento e expedição
de alvará de soltura Perda superveniente do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada
Larissa de Souza Domingos em favor de Alecsandro de Sousa, alegando que este sofreria
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas, nos autos da execução n°
0064536-21.2010.8.26.0050.
Alega, em síntese, que em 18 de dezembro de 2019 foi
impetrado habeas corpus para que fosse determinada, ao Juízo da 4a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo, expedição de guia de recolhimento para que o
paciente pudesse requerer os benefícios em sede de execução e, naquela oportunidade,“a 4a
VEC de São Paulo, informou que já havia enviado via email a 2a VEC de Campinas, a
Guia de Recolhimento do Paciente” (fls. 2).
Argumenta que, embora no sítio eletrônico desta Corte conste
que os autos encontram-se no Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Campinas, a defesa foi surpreendida com a notícia de que o processo físico ainda se
encontra no Juízo da 4a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, o que
impediria o paciente de pleitear os benefícios executórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050210-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14.413
3
Pleiteia, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedida ao paciente a progressão ao regime aberto, eis que cumpridos os requisitos.
Junta os documentos de fls. 4.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 8/9).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que o
presente writ seja denegado (fls. 22/24).
É o relatório.
2. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado.
Consigne-se que, nos termos do Comunicado Conjunto no
249/2020, que regulamentou o Provimento CSM no 2549/2020, foi autorizado o
peticionamento eletrônico de pedidos relativos a processos físicos, nas matérias
enumeradas no artigo 4o da Resolução CNJ no 313, de 19/03/2020 (regime de Trabalho
Remoto - Coronavírus-Covid-19).
Desta feita, em consulta ao site deste Tribunal, verifica-se que
em 07/05/2020 foi digitalmente protocolado, em favor do paciente, pedido de progressão
ao regime aberto (autos no 1015105-51.2020.8.26.0114), julgado procedente em
20/05/2020, com expedição de alvará de soltura. Assim, encontra-se superada a presente
impetração pela perda do objeto da ação.
3. Em vista do exposto, pelo meu voto julgo prejudicado o
presente habeas corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator